Tribunal: TJDFT
Processo: 0743145-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. JOIAS GRAVADAS COM PENHOR. VALOR DE AVALIAÇÃO MUITO INFERIOR À DÍVIDA COM A CREDORA PIGNORATÍCIA. EFETIVIDADE PARA O PROCESSO. AUSÊNCIA.
I - Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias sabidamente ineficazes, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.
II – Evidenciado que o valor das joias empenhadas é quatro vezes inferior ao valor da dívida perante a credora pignoratícia, não há efetividade para a finalidade satisfativa da execução a manutenção da penhora sobre referidos bens, porque eventual alienação terá por objetivo quitar primeiramente o débito com à instituição financeira. Mantida a r. decisão que determinou a desconstituição da penhora.
III - Agravo de instrumento desprovido.